Tribunal: TJSP
Processo: 2101570-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida revogação da prisão preventiva por ausência de seus requisitos autorizadores ou em razão da pandemia de COVID-19. Matérias que já estão sendo analisadas por esta C. Câmara em writ impetrado previamente e que se encontra em processamento. Indeferimento in limine da impetração.